Tribunal: TJES
Processo: 5014335-37.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cabimento; Competência
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014335-37.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

INTERESSADO: ARMANDO ZANATA INGLE RIBEIRO e outros (8)

INTERESSADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES – CONTAS JULGADAS REGULARES COM RESSALVAS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO LEGAL – PRETENSA RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INSTITUIU REVISÃO GERAL ANUAL PARA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL PELA CORTE DE CONTAS – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Ao identificar o pagamento irregular de subsídios decorrente de Lei Municipal inconstitucional quando da prestação de contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referentes ao exercício de 2019, o Conselheiro Relator entendeu pela ausência de má-fé dos vereadores, razão pela qual oportunizou a liquidação tempestiva do débito, nos termos do artigo 87, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

2.
O referido dispositivo cuida-se de um benefício legal conferido aos jurisdicionados para os casos de atuação sem o elemento volitivo de causar dano ao erário, situações em que uma vez sanado o dano, por meio da restituição do débito, as contas serão julgadas regulares com ressalvas e haverá a correspondente quitação, ou seja, não haverá incidência das sanções previstas para as hipóteses de irregularidade das contas.

3.
Não há amparo para o acolhimento da pretensão dos impetrantes de devolução dos valores que restituíram, voluntariamente, para obtenção do mencionado favor legal, sob pena de se negar vigência aos termos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

4.
A mera menção do texto legal à boa-fé do responsável, no âmbito do procedimento de prestação de contas perante o TCES, não deve ser confundida com a boa-fé objetiva dos servidores que desautoriza a repetição do indébito nos casos de pagamento indevido aos servidores públicos decorrente de erro administrativo (operacional ou de cálculo).

5.
A presença de boa-fé dos vereadores no caso concreto revela-se demasiadamente discutível, tendo em vista que, desde o ano de 2007, a Corte de Contas tem orientação firmada no sentido de que cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo, e não de cada um dos poderes, a inciativa do Projeto de Lei destinado à concessão da revisão geral anual prevista pelo artigo 37, X, da Constituição da República, conforme externado no Parecer Consulta TC nº 10/2007 e Parecer Consulta TC nº 013/2017, entendimento este também perfilhado pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

6.
A Corte Constitucional assentou a competência dos Tribunais de Contas para o exercício do controle incidental da constitucionalidade de leis e atos normativos que violem de forma patente a Constituição ou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal como reconhecido no caso concreto, em que foi rejeitada a aplicação da Lei Municipal nº 681/2019, de iniciativa parlamentar, que concedeu aos vereadores do Município de Alfredo Chaves a revisão geral anual de seus subsídios, violando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a deflagração do processo legislativo sobre a matéria.

7
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
ARMANDO ZANATA INGLE RIBEIRO
,
ANDRÉ SARTORI
,
CHARLES GAIGHER
,
DANIEL ORLANDI
,
GILSON LUIZ BELLON
,
JONAS NUNES SIMON
,
NARCISO DE AGREU GRASSI
,
NILTON CESAR BELMOK
e
PRIMO ARMELINDO BERGAMI
, todos vereadores do Município de Alfredo Chaves, contra suposto ato coator praticado pelos Senhores Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, Presidente
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO (PRESIDENTE/RELATOR)
, e demais conselheiros
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
e
RODRIGO COELHO DO CARMO
, cujas atividades são vinculadas ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, por ocasião do julgamento das contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referentes ao exercício de 2019, julgou regular, com ressalvas, as contas dos impetrantes, porém, não autorizou a devolução dos valores restituídos pelos edis ao erário no bojo do referido procedimento.

Na inicial juntada no evento nº 6764606, os impetrantes sustentam, em síntese, que
(i)
“são vereadores com assento na Câmara Municipal de Alfredo Chaves (ES), legislatura 2017/2020, sob a presidência do primeiro impetrante, Senhor GILSON LUIZ BELLON” (fl. 02);
(ii)
“em 23/05/2017, foi publicada a Lei Municipal n.º 681/2019, de iniciativa da Câmara Municipal, a qual fixou reposição de perda no subsídio dos vereadores, no percentual de 4,66%, considerando a necessidade de preservação do poder aquisitivo” (fl. 02);
(iii)
“uma vez fixado entendimento de que houve um dano ao erário, tendo em vista que a reposição foi concedida por lei de iniciativa do Poder Legislativo e, portanto, eivada de vício, segundo entendimento do TCEES, foi emitida citação dos impetrantes para oferecimento de defesa, o que fizeram no prazo da lei, além de procederem a devolução dos valores, que receberam de boa fé, sob amparo de lei até então vigente” (fl. 04);
(
i
v)
“a 1ª Câmara do TCEES decidiu por Julgar Regular com ressalvas as contas dos impetrantes do Exercício de 2019. Contudo, o TCEES, através dos nobres Conselheiros Julgadores não acatou o pedido de ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé, mesmo que em sede de justificativa (defesa), inclusive na sustentação oral tenha sido feito tal pedido” (fl. 04);
(v)
“deve haver modificação da decisão combatida no sentido de se reconhecer legitimidade da Lei Municipal n.º 681/2019 e por consequência ser reconhecida a irregularidade da decisão que determinou a devolução do valor dos subsídios” (fl. 10); e que
(vi)
“os subsídios foram recebidos de boa-fé e tem caráter alimentar. Portanto. é totalmente indevida a devolução de valores, que, contudo, foram devolvidos à Câmara Municipal de Alfredo Chaves, com o intuito de evitar a aplicação das demais penalidades pelo Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, e somente por esta razão a prestação de contas do exercício de 2019 foi julgada regular com ressalva” (fl. 12).

Informações prestadas pelas autoridades coatoras no evento nº 7450847, em que sustentam, em resumo, que
(i)
“o reajuste anual ao Legislativo no percentual de 4,66%, utilizou percentual superior ao percentual de reajuste dado pelo Poder Executivo, que através da Lei 669/2019, reajustou os vencimentos dos membros e servidores da administração direta e indireta da Prefeitura de Alfredo Chaves, em 4,61%” (fl. 06);
(ii)
“no curso do julgamento da prestação de contas, os gestores ora impetrantes, apresentaram sustentação oral bem como noticiaram que a Lei Municipal n.º 681/2019, havia sido revogada pela Lei Municipal n.º 734/2020. Esclareceram que consequência desta revogação os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, retornou ao patamar fixado pela Lei Municipal n. º 576/2016, acrescido dos índices autorizados pela Lei Municipal n.º 649 de 2018, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte de Contas” (fl. 07);
(iii)
“antes mesmo de ser determinada a restituição do dano ao erário, os impetrantes não a contestaram, tão pouco apresentaram justificativas, mas espontaneamente fizeram o ressarcimento com o objetivo único de terem as contas julgadas regulares com ressalva” (fl. 14);
(iv)
“no âmbito do TCEES as contas podem ser julgadas regulares, regulares com ressalva ou irregulares, conforme art. 84 da Lei Orgânica deste Tribunal, sendo relevante destacar as causas para julgamento em regular com ressalva e irregulares” (fl. 18); (v) “no tocante à análise das contas da Câmara Municipal do Município de Alfredo Chaves referentes ao exercício de 2019, a constatação de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos, assim como o prejuízo injustificado ao erário decorrente dessas ações, conduziria à conclusão de irregularidade no julgamento das referidas contas” (fl. 19);
(v)
“é imperativo considerar o benefício legal estipulado nos termos do § 2º do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 261/2012, que permite a conversão do julgamento de irregular para regular com ressalva, desde que observados os requisitos cumulativos de boa-fé, liquidação tempestiva do débito e ausência de irregularidade grave” (fl. 19);
(vi)
“independentemente da boa-fé, a reparação do dano ao erário é imprescindível, uma vez que a preservação do patrimônio público é o interesse primordial salvaguardado. A restituição dos valores ao erário assume natureza indenizatória, desprovida de caráter punitivo” (fl. 20);
(vii)
“o ressarcimento voluntário foi realizado com o intuito primário de assegurar a aprovação das contas, em vez de uma convicção de que os valores foram recebidos de boa-fé” (fl. 21); e que são
(viii)
“improcedentes as afirmações de que a revisão geral anual é obrigatória e que a iniciativa do projeto de lei caberia ao Poder Legislativo e que é possível a adoção de índices diversos para servidores do mesmo Ente Federativo” (fl. 33).

Defesa técnica apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 7500991, alegando, em síntese, que
(i)
“a Decisão TCEES nº 0720/2023-7 possui fundamento no art. 157, § 3º do Regimento Interno deste TCEES e art. 872 da Lei Orgânica, de modo a possibilitar que, na fase de instrução, se rejeitada as alegações de defesa, mas reconhecida a boa-fé do agente, cumulado com o ressarcimento, as contas possam ser julgadas regulares com ressalva” (fl. 06);
(ii)
“a Decisão TCEES 0720/2023-7 oportunizou aos agentes públicos arrolados nos autos, ora impetrantes, o benefício da reposição tempestiva do dano apurado, com a finalidade de ressarcir o erário e lhes permitir a mudança de um julgamento irregular para um julgamento regular com ressalva” (fl. 07); e que
(iii)
não há que se falar em percepção de boa-fé tendo em vista que “os impetrantes, seja pela jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, ou por manifestações do próprio TCES, já sabiam da ilegalidade que estavam cometendo” (fl. 11).

Segundo a doutrina
1
, direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Fixada tal premissa, observa-se que os impetrantes, vereadores do Município de Alfredo Chaves durante a legislatura 2017/2020, aprovaram a Lei Municipal nº 681/2019, que fixou um reajuste no percentual de 4,66% (quatro vírgula sessenta e seis por cento) no subsídio dos vereadores.

Submetidas as contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referentes ao exercício de 2019, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foi constatada irregularidade no pagamento dos subsídios aos vereadores dada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 681/2019, conforme se depreende do Relatório Técnico nº 418/2020 (eventos nºs 7500992/7500996).

A partir da constatação, foi determinada a citação do então presidente da Câmara
GILSON LUIZ BELLON
e dos demais vereadores para apresentação de razões de justificativa, alegações de defesa e documentos necessários ao esclarecimento da questão, com a ressalva de que era cabível o ressarcimento do “o ressarcimento do valor global de R$ 41.315,43 (12.074,5331 VRTE)” de forma individualizada por edil, que deveria arcar com a monta de R$4.814,19 (quatro mil, oitocentos e catorze reais e dezenove centavos) (evento nº 7500997).

Quando da apresentação das justificativas, os vereadores impetrantes não impugnaram a conclusão alcançada pelo Relatório Técnico nº 418/2020, limitando-se a proceder a devolução dos valores indevidamente recebidos e pugnar pelo julgamento da regularidade das contas do exercício de 2019 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves (evento nº 6764618).

Considerando a restituição promovida pelos vereadores, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade do TCES opinou pelo julgamento da regularidade, com ressalva, da prestação de contas anual daquela Casa Legislativa, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 01213/2021-9 (evento nº 7450876).

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer nº 03274/2021 (evento nº 7450878).

Em sede de incidente de inconstitucionalidade, o Plenário da Corte de Contas negou exequibilidade à Lei Municipal nº 681/2019, que havia concedido aos vereadores do Município de Alfredo Chaves a revisão geral anual de subsídios, pois em desacordo com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, prosseguindo a tramitação do processo quanto ao julgamento das contas, consoante Acórdão nº 121/2022 (evento nº 7450882).

Na sequência, a 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo julgou a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, oportunidade em que as contas da referida Casa Legislativa foram julgadas com ressalvas e foi negado o pedido de devolução dos valores percebidos irregularmente que haviam sido restituídos pelos vereadores no início do procedimento, de acordo com o Acórdão nº 2943/2020 (evento nº 7450868), que trata-se do ato ora impugnado.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que ao identificar o pagamento irregular de subsídios decorrente de Lei Municipal inconstitucional, o Conselheiro Relator entendeu pela ausência de má-fé dos vereadores, razão pela qual oportunizou a liquidação tempestiva do débito, nos termos do artigo 87, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), abaixo transcrito:

Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:

[...]

§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.

[...]

Nota-se que o referido dispositivo cuida-se de um benefício legal conferido aos jurisdicionados para os casos de atuação sem o elemento volitivo de causar dano ao erário, situações em que uma vez sanado o dano, por meio da restituição do débito, as contas serão julgadas regulares com ressalvas e haverá a correspondente quitação, ou seja, não haverá incidência das sanções previstas para as hipóteses de irregularidade das contas.

Nesse diapasão, não há amparo para o acolhimento da pretensão dos impetrantes de devolução dos valores que restituíram, voluntariamente, para obtenção do mencionado favor legal, sob pena de se negar vigência aos termos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

Traçando um paralelo com o Direito Processual Penal, do qual se aproxima do Direito Administrativo Sancionador, é como se o réu que aceitasse a suspensão condicional do processo prevista pelo artigo 89, da Lei nº 9.099/95, após a extinção de sua punibilidade, buscasse a restituição das cestas básicas cujo fornecimento lhe foi determinado como condição para a adesão ao benefício, tendo em vista que não foi condenado pela prática do delito de menor potencial ofensivo.

A mera menção do texto legal à boa-fé do responsável, no âmbito do procedimento de prestação de contas perante o TCES, não deve ser confundida com a boa-fé objetiva dos servidores que desautoriza a repetição do indébito nos casos de pagamento indevido aos servidores públicos decorrente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), nos termos em que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.009, ocasião em que foi assentada a seguinte tese de observância obrigatória:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Aliás, sem adentrar no aspecto meritório da decisão da Corte de Contas no tocante à concessão de oportunidade para liquidação do débito para fins de reconhecimento da regularidade das contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, a presença de boa-fé dos vereadores no caso concreto revela-se demasiadamente discutível.

Isso porque, desde o ano de 2007, a Corte de Contas tem orientação firmada no sentido de que cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo, e não de cada um dos poderes, a inciativa do Projeto de Lei destinado à concessão da revisão geral anual prevista pelo artigo 37, X, da Constituição da República, conforme externado no Parecer Consulta TC nº 10/2007 e Parecer Consulta TC nº 013/2017, este último respondido nos seguintes moldes (evento nº 7450847, fl. 33):

a) A competência privativa para propor projeto de lei que preveja a revisão geral anual para todos os agentes públicos estejam estes alocados aos quadros do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, e, inclusive, de seus agentes políticos, pertence ao chefe do Poder Executivo de cada um dos entes federativos, devendo esta ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, ainda que os demais poderes (Legislativo e Judiciário) tenham estrutura organizacional e plano de cargos e salários;

b) Não é possível a concessão de revisão geral anual ao funcionalismo do Poder Legislativo Municipal, de maneira independente dos demais poderes, ainda que o Poder Executivo seja omisso e não encaminhe projeto de lei dispondo acerca da revisão geral anual;

c) Do mesmo modo, entende-se não ser possível a concessão de revisão geral anual aos vereadores, de maneira independente, e em data diversa dos demais agentes públicos, devendo a iniciativa privativa para tal projeto de lei do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo.

O mesmo entendimento é adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, conforme aresto abaixo colacionado:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 12.299 de 2005 do Estado do Rio Grande do Sul que concedeu reajuste de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário. 3. Revisão Geral Anual. Iniciativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. 4. Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local. Inconstitucionalidade. Violação aos arts. 37, X, e 61, §1º, II, a, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3538, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-249 DIVULG 14-10-2020 PUBLIC 15-10-2020)

Quanto a decisão proferida pelo colendo 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas nos autos do mandado de segurança nº 0025156-93.2020.8.08.0000, em que foi reconhecido o direito dos mesmos impetrantes à devolução dos valores liquidados na fase de saneamento do processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referentes ao exercício de 2018, com o objetivo de que as contas fossem também aprovadas com ressalvas, trata-se de provimento que não vincula o presente julgamento, que embora tangencie pretensão análoga, diz respeito à prestação de contas pertinentes ao ano de 2019, com suas peculiaridades ora analisadas.

Por fim, cumpre salientar que a Corte Constitucional assentou a competência dos Tribunais de Contas para o exercício do controle incidental da constitucionalidade de leis e atos normativos que violem de forma patente a Constituição ou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
3
, tal como reconhecido no caso concreto, em que foi rejeitada a aplicação da Lei Municipal nº 681/2019, de iniciativa parlamentar, que concedeu aos vereadores do Município de Alfredo Chaves a revisão geral anual de seus subsídios, violando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a deflagração do processo legislativo sobre a matéria.

Nesse mesmo sentido:

TCE É ÓRGÃO TÉCNICO E AUTÔNOMO, INCUMBIDO DE AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO, SEM O CARÁTER DE SUBORDINAÇÃO. 2. Súmula nº 347 do STF: "O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das Leis e dos atos do Poder Público". 3. Poder Judiciário com competência apenas para o exame da legalidade dos atos administrativos, ficando as razões de conveniência e oportunidade, que integram o mérito administrativo, fora do controle jurisdicional. 4. No processo administrativo restou provada a inconstitucionalidade da Lei e, consequentemente, o recebimento de quantia indevida pelos parlamentares municipais. Cabível a devolução do montante pago em conflito com a Lei e a CRFB/88.5. Ausência de ilegalidade na decisão do TCE, que agiu dentro de suas atribuições e, acertadamente, analisou o cerne da questão, não havendo qualquer evidência capaz de anular esse ato administrativo. 6. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. 7. Aplicação do art. 85, §11, do CPC, majorando-se o percentual fixado na sentença para 12% sobre o valor do benefício econômico pretendido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0031087-15.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Plinio Pinto Coelho Filho; DORJ 15/05/2020; Pág. 422)

MANDADO DE SEGURANÇA. Tribunal de contas do estado. Reconhecimento de ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria em virtude da inconstitucionalidade da Lei que garantia o benefício. Possibilidade de as cortes de contas apreciarem a constitucionalidade das Leis. Enunciado nº 347 da Súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de motivos que levem à sua superação. Enunciado sumular que, com o advento do CPC/15, passa a gozar de força vinculante. Precedentes do Superior Tribunal de justiça no sentido de que o entendimento sumulado ainda é aplicável. Conclusão que decorre, outrossim, do art. 71, III, da CRFB. Controle de legalidade que pressupõe, necessariamente, um controle de constitucionalidade da Lei concessiva, sob pena de malferimento da supremacia da constituição. Segurança denegada. (TJAM; MS 4003950-39.2015.8.04.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Paulo Cesar Caminha e Lima; DJAM 07/07/2016)

Portanto, identificada a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dentro dos limites legais, assim como diante da falta de base normativa para o requerimento de devolução de pagamento efetuado voluntariamente para a obtenção de benefício no procedimento de prestação anual de contas, não merecem acolhimento os pedidos deduzidos pelos impetrantes na inicial.

Ante todo o exposto,
DENEGO

A SEGURANÇA
pleiteada.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Condeno, todavia, os impetrantes ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in

Ações Constitucionais
(org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
[...] 5. Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal: compatibilidade com a ordem constitucional de 1988: o verbete confere aos Tribunais de Contas – caso imprescindível para o exercício do controle externo – a possibilidade de afastar (incidenter tantum) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria). Inteligência do enunciado, à luz de seu precedente representativo (RMS 8.372/CE, Rel. Min. Pedro Chaves, Pleno, julgado em 11.12.1961) [...]. (MS 25888 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.